Tribunal: STF
Processo: Rcl 62184
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Ana Maria dos Santos contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1010275-79.2022.8.26.0564/50000, mediante a qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar, em sede de recurso extraordinário, a violação ao art. 40, § 5º, da CF/88.



    Ana Maria dos Santos insurge-se contra decisão do TJSP que negou seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, com fundamento no Tema nº 965 (edoc. 3, fl. 188).



    Defende, em suma, o direito do orientador pedagógico à aposentadoria especial prevista no § 5º do art. 40 da Constituição Federal.



    No ponto, afirma que 



    “[c]ontrariamente ao sustentado no r. Acórdão, o exercício do cargo de orientadora pedagógica é intrínseco à atividade fim do magistério. Desse modo, perde relevância que se o verifique dentro da sala de aula. 



    E nem se diga, Doutos Julgadores, que a RECLAMANTE seria uma ‘especialista, como equivocadamente, interpretou o r. Acórdão impugnado. 



    Com efeito, a função do Magistério é ampla, incluindo as funções de direção, até mesmo para não diminuir a importância de tal carreira e a RECLAMANTE e não é especialista em educação, pois era professora até tomar posse como orientadora pedagógica.



     Convenha-se, o fato da RECLAMANTE deixar o cargo de docente para ocupar o aludido cargo não repele seja o tempo laborado considerado para fins de aposentadoria especial docente.



     Ainda ao contrário do asseverado no r. Acórdão, este Colendo Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3.772/DF, reconhecera como atividades integrantes do magistério as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, exercidas por professores, ainda que fora da sala de aula, mas na unidade de ensino básico. 



    Por sinal, o colendo Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3.772/DF, reconhecera como atividades integrantes do magistério as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, exercidas por professores, ainda que fora da sala de aula, mas na unidade de ensino básico”.



    Transcrevo os pedidos formulados na peça vestibular desta reclamação:



    “1. Conceder efeito suspensivo à decisão que determinou que se certificasse o trânsito em julgado à decisão que não conheceu o Agravo de Instumento e a remessa dos autos à vara “a quo”;.



    2. Conceder, liminarmente, efeito suspensivo à acórdão de segundo grau, que, cassando a segurança concedida em primeiro grau, determinara a reintegração da Reclamante ao trabalho; 



    3. Avocar para si o conhecimento do presente litígio, na medida em que o Tribunal ‘a quo’ usurpou a competência deste C. Supremo Tribunal Federal ao se recusar a enviar, para a sua apreciação, o Agravo de Instrumento interposto;



     3. Cassar a decisão exorbitante que, ignorando o julgamento repetitivo representado pelo Tema 965, negou à Reclamante seu direito à aposentadoria especial assegurada aos membros da Carreira de Magistério;”



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Colhe-se do acórdão proferido na ocasião do exame da apelação:



    “APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão de compelir o Instituto de Previdência municipal a conceder aposentadoria especial Artigo 40, § 5º, da Constituição Federal Julgamento na ADIN nº 3772/DF que reconheceu o direito à aposentadoria especial aos ocupantes de funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação Autora que foi exonerada do cargo de Professor após o ingresso no cargo de Orientador Pedagógico, por provimento originário. Pretensão ao cômputo do tempo de serviço para fins de aposentadoria especial Inadmissibilidade Função não exercida enquanto professora de carreira, mas enquanto especialista em educação Previsão de exclusão expressa no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema nº 965) Sentença de procedência reformada Apelação Cível e Reexame necessário providos. (e-Doc 3, p. 149 - grifei)



    Interposto recurso extraordinário sob alegação de afronta ao art. 40, § 5º, da Constituição Federal, o recurso teve seguimento negado com base no Tema 965 da repercussão geral (e-Doc 3, p. 188). 



    Essa decisão foi mantida com o desprovimento do agravo interno que restou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A questão referente à possibilidade do cômputo do tempo de serviço prestado por servidor da carreira do magistério em atividades diversas da docência para fins de aposentadoria especial é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA965 - RE n. 1.039.644/SC. Nega-se provimento ao recurso” (e-Doc 3, p. 212).



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC (e-doc. 3, p. 217), o qual não foi recebido pela autoridade reclamada (e-doc. 3, p. 233).



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, entendo que o entendimento firmado pelo Tribunal de origem está alinhado com a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal.



    O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI nº 3.772/DF, Relator para acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, firmou entendimento no sentido de que as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação. O acórdão está assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra” DJe de 27/3/09).



    Consolidando essa orientação, o Plenário do STF reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do RE 1.039.644/SC, feito paradigma do Tema 965 da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e reafirmou a sua jurisprudência fixando a seguinte tese:  Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” (DJe de 13/11/17).



    Com efeito, o Tribunal de origem consignou a ausência de direito liquido e certo à aposentadoria especial pleiteada, haja vista que a reclamante assumiu a função de orientadora pedagógica após solicitar exoneração do cargo de professora, constituindo, assim, exercício de provimento originário reservado à especialista da educação.



    Assim, entendo que o Poder Judiciário atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada usurpação de competência desta Corte ou teratologia na aplicação do Tema 965 para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente